Tribunal: TJBA
Processo: 8008242-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008242-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e outros

Advogado(s)
:
DJALMA GOSS SOBRINHO, EMMYLE KALINE CORDEIRO MACHADO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela SERASA S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais ajuizada por REJANE SILVA FONSECA. A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão da dívida impugnada do banco de dados do Serasa, impondo a condenação às partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2
. A controvérsia recursal reside na ausência de comprovação, pela parte ré, da existência de relação jurídica entre a autora e a suposta credora, além da discussão sobre a eventual sucumbência mínima da parte apelante.

III. Razões de decidir

3.
A parte ré não comprovou a origem do débito nem apresentou documentos que demonstrassem a contratação da dívida.

4.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova quanto à existência do débito era da parte ré, sendo insuficiente a mera apresentação de proposta de acordo em plataforma digital.

5.
A ausência de comprovação da dívida justifica sua exclusão dos cadastros de inadimplentes, independentemente de se tratar de negativação formal ou não.

6.
A distribuição dos ônus sucumbenciais observou adequadamente os critérios do art. 86 do CPC, não se verificando sucumbência mínima da apelante.
7.
Contudo, a sentença merece ser reformada de ofício quanto aos honorários de sucumbência, fixados por equidade, quando havia valor atribuído à causa que permitiria a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para determinar a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, com majoração de 2% em razão da atuação recursal, observando-se a proporção de sucumbência fixada em sentença e a gratuidade de justiça deferida à autora.

Tese de julgamento:

"1. É ônus da parte ré, em ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a relação jurídica que dá origem à suposta dívida.

2. Os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa, salvo impossibilidade, nos termos do art. 85, §2º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8008242-56.2021.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, SERASA S.A, e Apelados, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e REJANE SILVA FONSECA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça